Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE DADOS. SISTEMAS CAGED E INFOSEG. FINALIDADE ESTATÍSTICA E DE SEGURANÇA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE CONCRETA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisas de dados da parte agravada nos sistemas CAGED e INFOSEG, no âmbito de execução.
2. O agravante sustenta o esgotamento das diligências ordinárias e requer autorização judicial para acesso às referidas bases de dados, com a finalidade de localizar informações úteis à satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão busca definir se é cabível e útil, para fins executivos, a consulta aos sistemas CAGED e INFOSEG, diante da finalidade institucional dessas plataformas e da ausência de demonstração concreta de potencial para localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho, possui finalidade legal específica, de natureza estatística, voltada ao acompanhamento de postos de trabalho e à análise da concessão de seguro-desemprego.
5. A utilização do CAGED como instrumento de investigação patrimonial ou de elucidação de vínculos empregatícios para fins de execução não encontra respaldo normativo, configurando desvio de finalidade do sistema.
6. O INFOSEG consiste em plataforma de integração de dados de segurança pública, reunindo informações de identificação civil e criminal, veículos, armas e dados correlatos, sem finalidade específica de localização de bens penhoráveis ou de fornecimento direto de dados patrimoniais.
7. A jurisprudência admite o uso excepcional de sistemas de segurança pública apenas quando demonstrada a pertinência concreta da diligência ao fim executório, a efetiva utilidade prática na localização de bens e o esgotamento prévio dos meios tradicionais de pesquisa patrimonial.
8. No caso concreto, embora o agravante alegue o esgotamento de diligências, não demonstra de forma específica como a consulta ao INFOSEG poderia revelar bens penhoráveis, limitando-se a apresentar argumentos genéricos sobre a amplitude das bases de dados.
9. O Poder Judiciário não deve realizar diligências destituídas de efetividade, sob pena de violação ao princípio da eficiência e de indevida utilização de sistemas públicos para finalidades diversas daquelas legalmente estabelecidas. O contexto fático apresentado não indica utilidade concreta das diligências pretendidas para o avanço da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento desprovido. Unâmine.
Tese de julgamento: “1. O sistema CAGED, de finalidade estatística prevista em lei, não se presta à investigação patrimonial para fins executivos. 2. A consulta ao INFOSEG somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, sua utilidade específica para a localização de bens penhoráveis, não bastando alegações genéricas de esgotamento de diligências.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: não há.